Tribunal: TJES
Processo: 5003750-18.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003750-18.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO LEMOS DOS SANTOS

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.790/2025. PROCESSO EM FASE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que deixou de analisar pedido de concessão de indulto natalino ao fundamento de se tratar de matéria afeta ao Juízo das Execuções, em ação penal na qual o paciente foi condenado por tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direito, estando o feito em fase recursal por apelação exclusiva da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus é via adequada para compelir o juízo de origem a analisar pedido de indulto natalino em processo ainda em fase recursal, bem como se há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, inexistentes no caso.

4. O processo encontra-se em fase recursal, sem esgotamento da instância ordinária, o que afasta a intervenção pela via mandamental.

5. Não há violação ou ameaça ao direito de locomoção, pois o paciente foi condenado em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

6. A apelação interposta pela defesa sequer foi remetida à instância superior, inexistindo situação concreta de constrangimento ilegal.

7. O art. 2º, I, do Decreto nº 12.790/2025 admite a concessão de indulto com trânsito em julgado para a acusação, mas tal circunstância não impõe, no momento, análise obrigatória pelo juízo processante.

8. Nos termos do art. 23 da Resolução CNJ nº 417/2021, o pedido de indulto poderá ser formulado oportunamente, antes do início do cumprimento da pena, caso mantida a condenação.

9. A ausência de apreciação imediata do pedido de indulto não configura ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal na ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia.

2. A inexistência de ameaça ao direito de locomoção afasta o cabimento do habeas corpus.

3. O pedido de indulto natalino pode ser formulado no momento processual oportuno, não configurando ilegalidade sua não apreciação em fase recursal do processo de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, §4º; Decreto nº 12.790/2025, art. 2º, I; Resolução CNJ nº 417/2021, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF e STJ (entendimento consolidado sobre a inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo recursal).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIOGO LEMOS DOS SANTOS
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 0001158-49.2024.8.08.0035, deixou de analisar o pedido de indulto natalino, “por versar matéria afeta à competência do Juízo das Execuções.”

O impetrante sustenta que, “essa decisão cria um impasse jurídico: o processo ainda está na fase de conhecimento porque a defesa recorreu, o que impede a expedição de guia de execução definitiva. Ao mesmo tempo, o juízo de primeiro grau se recusa a aplicar um direito previsto em decreto, mantendo o paciente sujeito a uma condenação que já deveria estar extinta.”

Pugna, portanto, liminarmente, pela suspensão da execução das penas restritivas de direito imposta aos paciente na ação penal, até o julgamento de mérito deste habeas corpus.

No mérito, requer “a concessão definitiva da ordem para reconhecer o direito ao INDULTO NATALINO previsto no Decreto nº 12.790/2025 em favor de DIOGO LEMOS DOS SANTOS, declarando extinta a sua punibilidade e determinando o arquivamento do processo original.”

Decisão proferida Id. 18512240, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 18663972.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira) exarou parecer, opinando “preliminarmente, pelo não conhecimento do presente remédio constitucional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade, notadamente diante da inadequação da via eleita e da inexistência de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. Caso a preliminar seja superada, no mérito, manifesta-se pela denegação da ordem, mantendo-se hígida a decisão impugnada, porquanto proferida em estrita observância às regras de competência e ao regular trâmite processual, inexistindo ilegalidade ou teratologia apta a ensejar a concessão do writ, conforme fundamentos acima delineados.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIOGO LEMOS DOS SANTOS
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n. 0001158-49.2024.8.08.0035, deixou de analisar o pedido de indulto natalino, “por versar matéria afeta à competência do Juízo das Execuções.”

O impetrante sustenta que, “essa decisão cria um impasse jurídico: o processo ainda está na fase de conhecimento porque a defesa recorreu, o que impede a expedição de guia de execução definitiva. Ao mesmo tempo, o juízo de primeiro grau se recusa a aplicar um direito previsto em decreto, mantendo o paciente sujeito a uma condenação que já deveria estar extinta.”

Pugna, portanto, liminarmente, pela suspensão da execução das penas restritivas de direito imposta aos paciente na ação penal, até o julgamento de mérito deste habeas corpus.

No mérito, requer “a concessão definitiva da ordem para reconhecer o direito ao INDULTO NATALINO previsto no Decreto nº 12.790/2025 em favor de DIOGO LEMOS DOS SANTOS, declarando extinta a sua punibilidade e determinando o arquivamento do processo original.”

Decisão proferida Id. 18512240, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, Id. 18663972.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Josemar Moreira) exarou parecer, opinando “preliminarmente, pelo não conhecimento do presente remédio constitucional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade, notadamente diante da inadequação da via eleita e da inexistência de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. Caso a preliminar seja superada, no mérito, manifesta-se pela denegação da ordem, mantendo-se hígida a decisão impugnada, porquanto proferida em estrita observância às regras de competência e ao regular trâmite processual, inexistindo ilegalidade ou teratologia apta a ensejar a concessão do writ, conforme fundamentos acima delineados.”

Pois bem.

Prefacialmente, importante consignar que a jurisprudência do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade e teratologia, não verificada nos autos.

A irresignação do impetrante refere-se a um ato omissivo da autoridade apontada como coatora, residindo na ausência de análise do pedido de concessão do indulto natalino com base no Decreto nº 12.790/2025.

Importante destacar que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

O feito se encontra em fase recursal, em razão da interposição de recurso exclusivo da defesa, que se encontra em fase de análise de sua tempestividade, para posterior remessa a esta Corte de Justiça.

Dito isso, assim como consignado em decisão perfunctória, não desconheço que o decreto n. 12.790/2025, no artigo 2º, I, possibilita a concessão do benefício pretendido quando “a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior”.

A despeito de tal constatação, não vislumbro ameaça ou violação ao direito ambulatorial do paciente, necessários para a concessão da ordem pretendida.

Isso porque, além de ter sido fixado na sentença condenatória regime inicial de cumprimento de pena mais brando (aberto), a apelação criminal interposta pela defesa sequer foi remetida a esta segunda instância.

Ademais, conforme o artigo 23 da Resolução n. 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, “[t]ransitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56”, oportunidade em que o paciente poderá requerer o indulto natalino, antes de iniciar o cumprimento das penas restritivas de direito, caso não provido o recurso interposto.

No caso concreto, portanto, além de não esgotada a instância recursal ordinária, a utilização da presente via como sucedâneo de recurso e não sendo caso de flagrante ilegalidade, é de rigor o não conhecimento da impetração.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.